Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707426-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704730-26.2019.8.07.0018, determinou a suspensão de feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 Em suas razões recursais, sustenta que não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, sob o argumento de preclusão da decisão concernente à reponsabilidade dos devedores. Destaca que a decisão de ID 40093980 (autos originários) que determinou a divisão da responsabilidade dos réus quanto ao crédito buscado nestes autos resta preclusa, de modo que se mostra irrelevante qualquer julgamento proferido no bojo do IRDR em epígrafe, inclusive por não se encontrar a lide principal pendente de julgamento. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido (ID 24010441). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 82175180, autos de origem): Vistos etc. Tendo em vista que a c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, bem como diante da determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema: “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”, determino a suspensão do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do aludido IRDR no 15. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se Opostos embargos de declaração pela ora agravante. Rejeitados, consoante Decisão de ID 84285892, autos de origem: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração de ID 83145154, em face da r. decisão de ID 821751804, por padecer de omissão ao determinar a suspensão de feito que não se encontra pendente de julgamento. O Distrito Federal rechaçou os Embargos de Declaração propostos. A c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, sobre o tema: “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”, determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria afeta a esse julgamento. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000, restou determinada a suspensão dos processos afetos à matéria, sem excepcionar os processos com decisões preclusas. Diante disso, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art.1022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os embargos declaratórios de ID 821751804 e mantenho a r. decisão de ID 821751804 tal qual lançada. Preclusa, aguarde-se o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000. Intimem-se. Acerca do tema, transcrevo a ementa do IRDR-15 (0717865-62.2019. 8.07.0000) admitido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Câmara de Uniformização, 07178656220198070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 16/03/2020). A propósito, a Código de Processo Civil dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Analisando os autos, verifica-se que se trata de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva que condenou os agravados ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria da agravante, sendo reconhecida a legitimidade e responsabilidade do Distrito Federal e o IPREV, ora agravados, quanto aos créditos buscados nestes autos. Assim estabeleceu a decisão de ID 40093980 (autos principais): Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Intimados da decisão de ID:34365465, o Distrito Federal e o IPREV não apresentaram impugnação, certidão de ID:40029354. Considerando a necessária divisão da responsabilidade dos réus quanto ao crédito buscado nestes autos, intime-se a parte autora para que, com observância do marco resultante da Lei Complementar n. 769/2008, que instituiu o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF, apresente os valores devidos por cada réu, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Acórdão de ID 78596636 (autos originários) no sentido de que os ora agravados não impugnaram o Cumprimento de Sentença quanto à questão relativa a responsabilidade transitou em julgado (conforme consulta processual), restando preclusão nova discussão acerca do tema, sob pena de afronta à segurança jurídica. Considerando que a discussão acerca da legitimidade e responsabilidade solidária quanto ao crédito exequendo já foi definitivamente decidida, operando-se a preclusão quanto ao ponto (sobeja apenas discussão sobre os cálculos), qualquer alteração ofenderia a coisa julgada, de modo que não se mostra cabível a suspensão determinada no IRDR para uma nova análise ante a fixação da tese vinculante delineada no incidente em epígrafe. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVIVAS - IRDR No15 (PROCESSO N. 071.7865-62.2019.8.07.0000). INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO DA MATÉIRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 15), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF. 2. Aferido que a questão acerca da responsabilidade pela expedição do precatório foi definitivamente decidida por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, tem-se por operada a preclusão do tema, impossibilitando nova apreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC/15. 3. Conquanto a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça tenha admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no.15) e determinado o sobrestamento dos processos afetos ao tema, tem-se por inaplicável a suspensão do processo na hipótese, pois já houve o julgamento definitivo acerca da questão, devendo, portanto, ser restabelecido o prosseguimento do feito na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1320584, 07478045320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DO IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 - TEMA 15. ART. 982, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas devem ser suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relativos ao tema, e em trâmite perante o Estado ou região (artigos 313, IV, e 982, ambos do CPC). 2. Se a discussão acerca da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, já foi definitivamente decidida, em decisão transitada em julgado, incabível o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), tendo em vista a preclusão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1306938, 07454522520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mutatis mutandis, destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Nesta ilação, não se mostra devido que a agravante aguarde a conclusão do julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, vez que questão já foi definitivamente resolvida estando, pois, acobertada, pelo manto da coisa julgada. Em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de março de 2021 15:59:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador